Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728419-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARILSON KENNEDY DE JESUS LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado ARILSON KENNEDY DE JESUS LIMA. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, a quem incumbirá o patrocínio, na forma técnica, dos interesses do requerente, bem como avaliação dos fundamentos e instrução do feito com os documentos necessários. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2024 13:09:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora